Tribunal: TJSP
Processo: 0013618-80.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013618-80.2015.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante WILLIAN
SIMIÃO LEONARDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, apenas para o fim de reduzir as penas do apelante a 6 (seis)
anos de reclusão, mais pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no mínimo legal,
mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013618-80.2015.8.26.0068 -Voto no 9052
2
VOTO no 9052
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013618-80.2015.8.26.0068
COMARCA: Barueri
VARA DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: Fabio Calheiros do Nascimento
APELANTE: Willian Simião Leonardo
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Willian Simião
Leonardo, contra a r. sentença de fls. 109/110 (publicada em cartório aos 05
de setembro de 2017 fl. 110vo), cujo relatório se adota, que o condenou
como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a 6 (seis)
anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a 660
(seiscentos e sessenta) dias-multa, no mínimo legal, indeferido o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu em busca da absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no
patamar mínimo, a progressão de regime e a concessão da gratuidade da
justiça (fls. 118/124).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 140/143), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 158/163).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013618-80.2015.8.26.0068 -Voto no 9052
3
É o relatório.
Consta dos autos que, na data de 19 de outubro de 2015, no
horário e local indicados na denúncia, o apelante guardava e tinha em
depósito 12 (doze) “eppendorfs” de cocaína (4,54g), 6 (seis) pedras de “crack”
(4,07g), 47 (quarenta e sete) trouxinhas de maconha (204,39g) e 1 (um) tijolo
de maconha (866,4g), sem autorização e em desacordo com determinação
legal, para fins de tráfico.
O recurso merece parcial provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a materialidade do delito, imputado ao apelante,
comprovada pelo auto de exibição e apreensão da droga e do dinheiro, assim
como pelos laudos de constatação e de exame químico toxicológico (fls.
20/21, 24/25 e 95/96).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade do apelante, senão vejamos.
Os policiais militares Luiz Leme Maciel Junior e Fernanda dos
Santos, na primeira fase da persecução penal, narraram que estavam em
patrulhamento, quando se depararam com um indivíduo desconhecido em
atitude suspeita, motivo pelo qual decidiram abordá-lo. Em busca pessoal,
nada de ilícito foi encontrado. Asseveraram que, em consulta ao aparelho
celular do indivíduo, identificado como sendo o ora apelante Willian,
visualizaram mensagem em que era mencionado “pó” e “chá”. Proferiram que
o apelante, então, confessou a prática do tráfico de drogas, aduzindo haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013618-80.2015.8.26.0068 -Voto no 9052
4
drogas e dinheiro proveniente do comércio ilícito em sua residência. Dirigiram-
se até a casa do apelante, o qual lhes franqueou a entrada. Proferiram que, no
local, encontraram 01 (um) tijolo de maconha, 12 (doze) “eppendorfs” de
cocaína, 30 (trinta) pedras de “crack” e 47 (quarenta e sete) trouxinhas de
maconha, além de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).
Na segunda fase da persecução penal, a policial militar Fernanda
dos Santos corroborou a versão apresentada por ela e seu parceiro, tendo
esclarecido ainda que não conhecia o apelante anteriormente aos fatos.
O apelante, em solo policial, confessou a prática do tráfico de
drogas. Disse que adquiriu as drogas em Carapicuíba e que as armazenava
em um guarda-roupas de sua casa. Afirmou que tinha cerca de R$ 800,00
(oitocentos reais) em sua casa, quantia que era proveniente do tráfico de
drogas (fl. 9). Em juízo, confessou que as drogas apreendidas eram suas e se
destinavam ao tráfico, bem como que o dinheiro localizado em sua residência
era proveniente da venda de drogas. Disse que já tinha sido condenado
anteriormente por tráfico e que estava há mais de cinco anos solto. Aduziu que
estava traficando por estar desempregado e pelo fato de ter que pagar aluguel
e sustentar três filhos.
Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura no
sentido de incriminar o apelante pela prática do crime de tráfico.
Não há nada a retirar a credibilidade da confissão espontânea de
Willian, na medida em que se harmoniza com o restante do acervo probatório
colacionado aos autos, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa (artigo
197 do Código de Processo Penal).
Sobre a prova testemunhal, nada consta dos autos que permita a
conclusão de que os policiais militares tivessem motivo para alterar a verdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013618-80.2015.8.26.0068 -Voto no 9052
5
acerca dos fatos, merecendo seus depoimentos total credibilidade, conforme,
a propósito, pacífico entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:
“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO
DE
USO
PERMITIDO
COM
NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA.
ABSOLVIÇÃO.
DESCONSTITUIÇÃO
DO
ÉDITO
REPRESSIVO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
FRAGILIDADE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
NÃO
DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o édito repressivo
quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, como
pretendido no writ, seria necessário o exame aprofundado de
provas, providência inadmissível na via estreita do habeas
corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal
brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador
pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido
processo legal. Precedentes” (STJ, Min. Jorge Mussi
5a
Turma HC no 276253/RJ j. 18.02.2014).
Querer fazer crer, eventualmente, que depoimentos de agentes
públicos não serviriam para embasar uma decisão condenatória seria ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos autos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013618-80.2015.8.26.0068 -Voto no 9052
6
justificasse um suposto interesse em prejudicar os apelantes.
É que depoimentos colhidos em autos de processos valem, não
só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não
há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus
depoimentos.
Convém ressaltar, ainda, que os depoimentos da policial
Fernanda dos Santos, em juízo, estão em consonância com o que foi dito por
ela e por seu parceiro na primeira fase da persecução penal, a demonstrar a
verossimilhança de seus relatos.
Assim, em razão da confissão do apelante, dos depoimentos dos
policiais militares e da apreensão de grande quantidade de drogas e de
considerável quantia em dinheiro, além das circunstâncias da apreensão
(diversas porções de drogas individualizadas, como que prontas para o
repasse a terceiros), a condenação, pela prática do tráfico, era o desfecho
natural da causa.
Nessa conformidade, mantém-se a solução condenatória.
No que concerne à dosimetria da pena, contudo, há reparos a
fazer. No primeiro momento, a pena foi mantida no patamar mínimo legal, o
que se mantém por se tratar de recurso exclusivo da defesa, embora a
elevada quantidade de drogas apreendidas justificasse a exasperação da
reprimenda. No segundo momento, foi reconhecida a agravante da
reincidência, eis que o apelante ostenta condenação definitiva anterior por
igual delito de tráfico (processo 0012144-16.2011.8.26.0068, da 2a Vara
Criminal de Barueri, conforme consta do apenso de antecedentes), sendo
fixado patamar de aumento em 3/5 (três quintos), por se tratar de reincidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013618-80.2015.8.26.0068 -Voto no 9052
7
específica, o qual foi reduzido a 1/3 (um terço), diante do reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea. Não obstante se trate de reincidência
específica, o patamar de aumento da reprimenda mostrou-se exacerbado,
devendo a pena ser exasperada de 1/5 (um quinto), já considerada a
atenuante da confissão e a preponderância da agravante da reincidência, a
teor do artigo 67 do Código Penal. No terceiro momento, à míngua de causas
de aumento e de diminuição, a pena permaneceu inalterada, pelo que é
tornada definitiva em 6 (seis) anos de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, a pena de
multa fica estabelecida em 600 (seiscentos) dias-multa, no mínimo legal.
E não era mesmo o caso de se aplicar a causa de diminuição de
pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, eis que se trata de
apelante reincidente.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantém-se o
fechado, já que a prática criminosa, perpetrada pelo apelante, além de atingir
o bem jurídico tutelado pelo legislador, contribui para a prática de inúmeros
outros ilícitos penais, tão ou mais graves que o agora imputado, como é
notório. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de crimes contra
o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem” para as
empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas
delituosas. Não há como olvidar, ainda, das consequências dessa danosa
conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a
desagregação familiar. Igualmente como consequência do tráfico, tem-se a
queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de
saúde, já tão deficiente. E ninguém deve almejar um planeta de viciados. Frise-
se que a imposição de regime mais brando acabaria gerando um incentivo à
prática do comércio ilegal, causando à sociedade a sensação de impunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013618-80.2015.8.26.0068 -Voto no 9052
8
daqueles que do tráfico fazem meio de vida. Por todos esses motivos e, ainda,
considerando que o apelante é reincidente específico, inviável a alteração de
regime.
Inviável, ainda, a concessão de progressão de regime, eis que tal
pedido deve ser formulado perante o Juízo das Execuções, o qual é o
competente para análise do pleito, inclusive por meio da análise do requisito
subjetivo de tal benefício.
Também pelos mesmos motivos e não se olvidando do quantum
da pena, não há se cogitar em substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos, por tratar-se de grave crime de tráfico, ante a tamanha
perniciosidade da prática criminosa que, como uma grave doença, corrói a sociedade e,
atualmente, somente se equipara à corrupção, que, igualmente, sérias sequelas traz ao
país.
No mais, não há falar em isenção das custas processuais, por incabível.
Com efeito, a fase de execução penal é a ideal para a real
aferição acerca da hipossuficiência do apelante.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO
DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 12 DA LEI N.o
1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Mesmo sendo o réu
beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser
condenado ao pagamento das custas processuais nos termos
do art. 804 do CPC, ficando seu pagamento sobrestado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013618-80.2015.8.26.0068 -Voto no 9052
9
enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de
cinco anos. 2. A isenção somente poderá ser concedida ao réu
na fase de execução do julgado. 3. Agravo regimental
desprovido” (STJ Ministra Laurita Vaz 5a Turma AgRg no Ag no
1377544/MG DJe 14/06/2011).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, apenas
para o fim de reduzir as penas do apelante a 6 (seis) anos de reclusão, mais
pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se, no
mais, a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator